Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701332-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DIAS MACHADO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de Id. 21413060. O peticionante apresenta narrativa confusa fazendo menção à Id. de decisão não pertencente aos presentes autos, bem como cita outro agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes, cuja relatoria incumbiu à Desembargadora Maria de Lourdes Abreu (AI 0711600-44). Em primeiro lugar, os autos do agravo encontram-se arquivados há mais de ano e seis meses nos termos da certidão de Id. 7771871. Cumpre observar que, diante a preclusão da decisão que declarou a perda do objeto dos presentes autos, foi certificado o trânsito em julgado do agravo exaurindo a competência jurisdicional deste Relator e desta Turma no presente feito (Ids. 7160774 e 7771480). Outrossim, destaco que em consulta ao sítio do Tribunal ainda observei que o agravo de instrumento 0711600-44 também fora arquivado em 14 de outubro de 2020. Intime-se. Brasília,17 de novembro de 2020 14:04:17. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA